Tribunal: STF
Processo: HC 109257
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ACÓRDÃO – EXTENSÃO – PEDIDO – IMPROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações: 
    A Primeira Turma, em 9 de abril de 2013, deferiu ordem para afastar a prisão preventiva do paciente, determinada pelo Juízo da Vara Criminal de Avaré/SP, no processo nº 053.01.2009.004008-5/000000-0000. 
    O acórdão alcançou a preclusão maior no dia 25 de junho subsequente, com a baixa definitiva do processo.
    Em 30 de janeiro de 2014, Oslais Oliveira da Silva, corréu, por meio da petição/STF nº 2.059/2014, subscrita por advogado regularmente credenciado, postula a extensão dos efeitos da decisão da Turma. Afirma encontrar-se em situação jurídica idêntica à do paciente.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório formalizado em face do requerente.
    O processo está concluso para análise do pedido de extensão. 
    2. Tem-se a improcedência do pedido. Não mais subsiste prisão provisória. O requerente tem contra si título condenatório transitado em julgado.
     3. Publiquem.
     4. Arquivem.
Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator